Tribunal: TJMT
Processo: 1000952-47.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000952-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 025.261.211-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA –

PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – INTERREGNO QUE VEM SENDO COMPUTADO PARA FINS DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA PRISÃO POR CRIME DOLOSO – ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL – POSTERIOR CONDENAÇÃO EM DUAS INSTÂNCIAS POR NOVO CRIME, COM MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS QUE SE IMPÕE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – ART. 111, § ÚNICO, DA L.E.P. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que, tendo o Juízo da Execução realizado a providência de que trata o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984 e constatando-se que o interregno em questão se encontra abatido do total de pena, conclui-se que o instituto da detração surtiu os seus efeitos legais, inclusive no que tange aos benefícios executórios, dentre os quais a progressão de regime, descabendo cogitar excesso de execução, na medida em que a data-base para a progressão foi alterada ante a superveniência de nova prisão e condenação por crime doloso.

Decisão ratificada. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

RONALDO EVANGELISTA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
RONALDO EVANGELISTA DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 10712-58.2017.811.0006 – código 225045, que
indeferiu o pedido de cômputo do tempo de prisão provisória para fins de abatimento na fração necessária à satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 73580450 - Pág. 154/164, o agravante pretende que o
período de prisão provisória
por ele suportado nos autos da ação penal n.º 2148-27.2016.8.11.0006, compreendido entre 05/02/2016 e 31/01/2017, seja
não somente detraído do total de pena imposto em decorrência da condenação pelo crime de narcotráfico
, mas, igualmente,

seja computado do fracionário de 2/5 (dois quintos) de pena cumprida que condiciona o preenchimento do requisito objetivo para a sua progressão ao regime semiaberto
, argumentando que o mero desconto do tempo de prisão provisória, sem concomitantemente proceder ao cômputo para fins de progressão regimental, configuraria excesso de execução e indevida interpretação restritiva do art. 42 do Código Penal e do art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 73580450 - Pág. 185/187, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Na
fase do art. 589 do CPP
, o d. Juízo
a quo

manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 73580450 - Pág. 191.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 77262970, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 73580450 - Pág. 166), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte das guias de execução trasladadas para o presente instrumento recursal e do
Relatório de Situação Processual Executória
coligido no ID 73580450 - Pág. 175/181 que, atualmente, o ora agravante cumpre a
pena privativa de liberdade unificada em

15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, bem assim que possui em seu demérito as condenações criminais proferidas nas seguintes ações penais:

i)

Ação penal n.º 6978-70.2015.8.11.0006 – código 187971 (Comarca de Cáceres/MT), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/1997
, cometido no dia
25/06/2015
, com sentença condenatória proferida em
17/10/2018
e trânsito em julgado para o Ministério Público em
29/10/2018
, para o réu em
05/11/2018
e para a Defesa em
21/11/2018
(ID 73565999 - Pág. 188);

ii)

Ação penal n.º 2148-27.2016.8.11.0006 – código 197784 (Comarca de Cáceres/MT), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, cometido no dia
05/02/2016
, com sentença condenatória proferida em
31/01/2017
e trânsito em julgado para o réu em
10/02/2017
, para a Defesa em
20/03/2017

e para o Ministério Público em
15/08/2017
(
ex vi
da apelação criminal n.º 48771/2017 e do ID 73565999 - Pág. 3/4);

iii)

Ação penal n.º 3456-64.2017.8.11.0006 – código 215611 (Comarca de Cáceres/MT), na qual foi condenado pelo crime previsto no
art. 159,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, cometido no dia
10/04/2017
, com sentença condenatória proferida em
10/04/2018
, e trânsito em julgado para o Ministério Público em
23/04/2018
e confirmação da condenação em Segunda Instância no dia
19/06/2019
, ainda pendente de trânsito em julgado para a Defesa (
ex vi
da apelação criminal 3989/2019 e ID 73565999 - Pág. 65/67);

Neste contexto, tem-se que a i. defesa constituída do reeducando compareceu aos autos do processo executivo e sustentou ao d. Juízo
a quo
que, não obstante o período de prisão provisória compreendido entre
05/02/2016
e
31/01/2017
– experimentado pelo recorrente na ação penal em que foi posteriormente condenado pelo crime de tráfico de drogas – encontre-se devidamente inserido no cálculo de pena e tenha sido abatido do montante de reprimenda aplicada ao réu em decorrência do narcotráfico,
o mesmo período não foi concomitantemente abatido da fração de 2/5 (dois quintos) condicionante da progressão de regime
(ID 73580450 - Pág. 88/100).

Tal peculiaridade, prosseguiu o então requerente, ora agravante,
iria de encontro com os princípios que regem a execução penal
, assim como configuraria
excesso de execução
e implicaria em
hermenêutica restritiva e interpretação prejudicial
do art. 42 do Código Penal, o qual abrangentemente prevê que o tempo de prisão provisória deve ser computado, concluindo assim a i. defesa que tal cômputo deve se dar em
todos os efeitos legais
,
incidindo tanto no desconto do total de pena imposto quanto na fração necessária à progressão regimental
.

O d. Magistrado
a quo
refutou a pretensão do recuperando e
indeferiu o pedido defensivo
, com base no argumento de que o período de prisão provisória já havia sido detraído e estava sendo computado para a progressão, de modo que
nova valoração acarretaria duplicidade e indevido benefício
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Afirma a defesa que
o período compreendido entre 05/02/2016 a 31/01/2017 correspondente à prisão provisória do reeducando, deve ser computada não somente como detração, como também deve ser subtraída do período necessário de cumprimento de pena para alcance da progressão de regime
. (...). Nesta toada, a norma penal e processual penal determinam que, em caso de prisão provisória e posterior condenação,
o período será contabilizado como pena cumprida, o que verifica-se ter sido corretamente realizado nos autos, conforme eventos 3875800 e 3875361
. Desta forma,
não há previsão legal, jurisprudencial ou doutrinária, que autorize o cômputo de tais períodos de forma duplicada pois, contando como pena cumprida, o período já fora contabilizado para todos os fins da execução penal, inclusive, no cálculo para progressão de regime
. Entender de modo diverso, seria um
contrassenso, eis que se estaria subtraindo o mesmo período por duas vezes
, desprezando-se os dias efetivamente cumpridos,
computando-os em duplicidade
. Pelo exposto, por não haver previsão legal ou jurisprudencial a embasar o pleito,
INDEFIRO

o requerimento da defesa
,
uma vez já contabilizada e lançada a detração nos termos legais
”
(ID 73580450 - Pág. 128/129) – Destaquei.

Razão assiste ao MM. Juízo da Execução Penal.

Com efeito, tem-se que, na ação penal n.º 2148-27.2016.8.11.0006, o ora agravante efetivamente permaneceu preso provisoriamente entre
05/02/2016
e
31/01/2017
, razão pela qual, ao ser
a posteriori
condenado como incurso nas sanções do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
,
teve aquele período detraído do total de pena pelo próprio juízo sentenciante
, com a subsequente fixação da reprimenda de
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e
eleição do regime inicial
aberto
para a expiação penal
, consoante se depreende do édito condenatório visto no ID 73565999 - Pág. 28/29.

Desta feita, ao dar provimento ao
recurso de apelação n.º 48771/2017
, interposto por parte do órgão acusador, a c. Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício
afastou a incidência do §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
e
reajustou para 05 (cinco) anos a pena de reclusão
,
estabelecendo o regime inicial
fechado
para o respectivo cumprimento e
deixando de aplicar o instituto previsto no art. 387, §2.º, do CPP
, pois tal providência, naquele momento processual, não influiria no regime inicial, razão pela qual
outorgou a detração ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da L.E.P.
, tudo conforme o acórdão acostado no ID 73565999 - Pág. 41/42.

Neste ponto, por oportuno, importa frisar que,
quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido nesta instância
ad quem
, em
13/07/2017
(ID 73565999 - Pág. 48),
o recuperando já se encontrava segregado preventivamente nos autos da ação penal
n.º 3456-64.2017.8.11.0006,
voltada a apurar o delito de extorsão mediante sequestro
, no bojo da qual foi preso em flagrante no dia
11/04/2017
e preso preventivamente em
12/04/2017
(ID 73565999 - Pág. 73/77),
situação em que permaneceu durante todo o curso da fase instrutória
(ID 73565999 - Pág. 112/115)
e ainda permanece após a condenação em primeiro grau
, uma vez que
a manutenção da prisão preventiva na sentença foi ratificada por esta Corte revisora
e o acórdão ainda se encontra pendente de trânsito em julgado para a i. defesa (
ex vi
do RAC n.º 3989/2019).

Neste cenário,
embora se concorde que o período de prisão provisória deve
ser detraído do total de pena imposto no caso de eventual condenação e, com isso,
computar-se para fins de concessão dos benefícios executórios
, ao que se depreende da r. decisão impugnada,
tal providência já foi empreendida na instância singela, pelo d. Juízo da Execução
, conforme determinado na fase de conhecimento.

Isto porque, consta do Relatório de Situação Processual Executória (ID

73580450 - Pág. 175/181) e é possível apurar também a partir da aba “Eventos” do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (
SEEU
), que, no bojo dos
Incidentes n.º 3875800 e n.º 3875361

foi justamente computado o ínterim de prisão provisória suportada pelo recorrente na ação penal n.º 2148-27.2016.8.11.0006
, desde o dia
05/02/2016
até o dia
31/01/2017
.

Não por outra razão, infere-se do mesmo Relatório de Situação Processual Executória que, até a data de
13/01/2021
– quando foi gerado o referido documento –, o executado já havia cumprido
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias
do total da sua sanção, que remonta
15 (quinze) anos e 11 (onze) meses
.

Deveras, considerando
o período de prisão provisória
experimentado pelo agravante na ação penal n.º 2148-27.2016.8.11.0006 (
361 dias
, compreendidos de
05/02/2016
a
31/01/2017
)
;
o interregno durante o qual permaneceu e permanece segregado preventivamente por força da condenação provisória – confirmada em Segunda Instância – pelo crime de extorsão mediante sequestro (desde
11/04/2017
até a confecção do Relatório, em
13/01/2021
)
;
e ainda os dias de pena por ele remidos no curso da execução (
376 dias
, resultante das Remições n.º 5538540, 7782766, 7782752, 9152018, 12272679 e 12624829), é certo que assomam o
quantum
pouco superior a 05 (cinco) anos, 09 meses
.

Portanto,
descabe afirmar que o tempo de prisão provisória expiado na ação penal n.º 2148-27.2016.8.11.0006 não foi considerado em todos os seus efeitos legais
, uma vez que,
além de detraído pelo d. Juízo da Execução do total de pena imposto
,
encontra-se ainda computado para fins dos benefícios executórios
, na medida em que
devidamente considerado como pena cumprida
,
surtindo assim os necessários reflexos para fins de progressão do regime prisional
.

Tanto é assim que, embora a data-base da progressão de regime estampada do Relatório de Situação Processual Executória consista na data da última prisão – pelo crime de extorsão mediante sequestro, em
11/04/2017
–,
a data-base para o livramento condicional segue consistindo na data da prisão em flagrante pelo crime do tráfico de drogas
, isto é,
05/02/2016
[nos exatos termos do
verbete n.º 441 da Súmula do STJ
], não havendo falar assim que o período de prisão provisória da ação penal n.º 2148-27.2016.8.11.0006 não está sendo computado para fins de obtenção dos benefícios executórios (ID 73580450 - Pág. 175).

Dito de outra forma, apenas porque foi devidamente computado como pena cumprida pelo MM. Magistrado
a quo
o ínterim de prisão provisória abrangido entre
05/02/2016
e
31/01/2017
é que já foram expiados pelo recorrente 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reprimenda e que a atual data prevista para a progressão de regime estipula-se em
17/03/2022
(ID 73580450 - Pág. 175).

A propósito, o próprio agravante consigna nos fundamentos recursais que
“há razões de ordem dogmática que
impõem seja o tempo de prisão cautelar computado para efeitos de progressão,
quando isso não puder ocorrer no momento da sentença
”
(ID 73580450 - Pág. 158) – Grifei.

In casu
, reitera-se,
embora a detração não tenha sido realizada no bojo do acórdão que fixou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena
, uma vez que tal providência não daria azo à alteração do modo prisional na fase de conhecimento, é certo que
foi posteriormente realizada pelo d. Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea
c
, da L.E.P.
, consoante verte da decisão impugnada e das próprias razões recursais, de modo que, como dito,
o tempo de prisão provisória vem sendo devidamente considerado como pena cumprida, para efeitos da progressão regimental
.

Oportunamente, friso não ignorar os seguintes
argumentos alinhavados pela d. defesa
nas razões recursais, os quais conduziriam à conclusão sobre
possível excesso de execução
no caso concreto,
in verbis
:

“Isto é,
embora o MM. Juizo a quo , TENHA CONSIDERADO O PERIODO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMO DETRAÇÃO, não aceitou que esse mesmo tempo seja computado no percentual em REGIME FECHADO para fins de obtenção da progressão de regime ao SEMIABERTO
. Assim, a seguir o
equivocado entendimento do MM. Juizo a quo, dessa pena total de 05 (cinco) anos, na qual, o Apenado já ficou segregado preventivamente por quase um ano
[361 (trezentos e sessenta e um) dias]
teria ainda que ficar mais DOIS ANOS cumprindo pena em REGIME FECHADO
. Todavia
esse somatorio de segregação totalizaria TRÊS ANOS de cumprimento de pena em REGIME FECHADO, daí, se concluiria que mesmo não sendo reincidente o Penitente cumpriria o equivalente a 3/5 dessa pena de CINCO ANOS para poder receber o beneficio da progressão ao REGIME SEMIABERTO
”.
(
Sic
– ID 73580450 - Pág. 156) – Caixa alta no original. Negritei.

Todavia, na hipótese, a incidência do aludido entendimento esbarra no fato de que,
após a condenação pelo delito de narcotráfico, o
recorrente veio a ser

novamente preso
, em 11/04/2017, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro
,
o que ensejou a alteração da data-base para a obtenção da sua progressão regimental
, conforme se extrai do acórdão coligido no ID 73565999 - Pág. 287/296.

Ademais, foi posteriormente condenado em primeiro grau por este fato e sancionado com
10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, condenação esta já ratificada nesta instância
ad quem
,
a ensejar a unificação entre as reprimendas para se aferir o regime prisional correspondente ao total de sanção, bem assim os benefícios da fase executória
.

Não é outra a regra do
art. 111, § único, da Lei n.º 7.210/1984
, segundo a qual
“sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”
.

É também a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...). II -
Determinada a execução provisória de pena a réu preso e expedida carta de guia, deve ser realizada a unificação das reprimendas, a fim de garantir-lhe eventuais benefícios, consoante inteligência da Súmula n. 716 do col. STF
, (...)”.
(AgRg no HC 436.299/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018) – Grifei.

Pelo mesmo motivo, tampouco deve incidir ao caso concreto o precedente da excelsa Suprema Corte trazido à baila nas razões recursais (RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12.9.2017), impondo-se proceder ao
distinguishing
, na medida em que,
naquele paradigma
, decidiu-se que
o período de prisão provisória não se limitava ao efeito imediato da detração ou desconto de pena
justamente
porque se tratava de execução penal referente a
uma única
condenação
, razão pela qual
a data da respectiva prisão preventiva – e
não
a data da sentença condenatória –, deveria servir também, desde logo, como o marco inicial para a progressão de regime
.

Com efeito, o eminente Ministro Relator fez consignar no aresto em questão,
in verbis
:

“
1. A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução,
desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave
, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração
. (...) 3. Destarte,
partindo-se da premissa de que,

diante da execução de uma única condenação
, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal,
impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal,

desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando
, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime. (...) 5. No caso sub examine,
diante da execução de uma única condenação
, o legislador não impôs qualquer requisito adicional, além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal.
Forçoso concluir que a solução juridicamente adequada e que se coaduna com o sistema progressivo de cumprimento de pena previsto na Lei de Execução Penal é a
não interrupção, pela sentença condenatória, do lapso temporal para obtenção de benefícios em sede de

execução penal de um único crime”
.
(STF – RHC 142.463, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 12.9.2017) – Destaquei.

Do mesmo modo, no precedente deste e. TJMT colacionado nas razões recursais (AgExPe – PJe n.º 0000911-06.2018.8.11.0032, Rel. Des. Paulo da Cunha), consignou-se que
“
‘in casu’ trata-se de uma única condenação, não há interrupção da pena pelo cometimento de novo crime
, (...) Dessa forma, nessa linha de raciocínio entendo que para obtenção de benefícios
em sede de execução de pena de um único crime
,

deve ser considerada como data-base para o cômputo de progressão de regime o dia da prisão provisória (...)”
, o que
não é o caso dos autos
,
em que houve superveniência de nova prisão, devendo a data desta, em regra, considerar-se a data-base
.

Igualmente, nos recursos de agravo em execução penal n.º 64446/2018 (Rel. Des. Luiz Ferreira) e n.º 82126/2017 (Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho), igualmente trazidos à baila pelo ora agravante, ao que se pode depreender do teor dos respectivos acórdãos, naqueles casos,
inexistia prisão ou condenação posterior por prática de novo crime doloso capaz de caracterizar falta grave
.

Assim sendo, conquanto se possa debater o momento devido de incidência do instituto previsto no art. 42 do Código Penal, por outro lado,
descabe cogitar a sua dupla aplicação
, visto que tal providência implicaria em indevido benefício ao reeducando, que se veria obrigado a expiar menos tempo no regime mais severo do que prevê a lei para ser transferido ao modo prisional mais brando.

Nos termos colocados pelo agravado em sede de contrarrazões recursais, com o provimento deste recurso,
“
considerar-se-ia que o apenado já teria cumprido cerca de 2 (dois) anos da reprimenda
, o que é tecnicamente impossível, pois,
na realidade, o período de prisão provisória perfaz tão somente 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias
”
(ID 73580450 - Pág. 186/187).

Em situação pretérita – com os conceitos devidamente transpostos da utilização do mesmo período de prisão provisória para a transferência do regime fechado ao semiaberto e, novamente, para a progressão do modo intermediário ao aberto –, já decidiu este e. Tribunal de Justiça pela
impossibilidade da dupla detração
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO AO SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL – DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME – DATA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO –
DETRAÇÃO – DUPLO CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INCORRER EM BIS IN IDEM EM FAVOR DO AGRAVADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (...)
O lapso temporal da custódia cautelar deve ser detraído somente uma vez para fins de benefícios inerentes à execução da pena (CP, art. 42; LEP, art. 112). Se verificada a existência de duplo cômputo do período de prisão cautelar, resulta configurado indevido bis in idem
(...)”.
(TJ-MT - EP: 00389841720188110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019)

Em suma, tendo o d. Juízo da Execução empreendido a providência de que trata o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/1984 e considerando que período de prisão provisória se encontra abatido do total de pena,
conclui-se que o instituto da detração surtiu os seus efeitos legais
,
inclusive no que tange aos benefícios executórios
, dentre os quais a
progressão de regime
, desmerecendo acolhida, portanto, a pretensão defensiva pela dupla detração do tempo de prisão provisória.

Não discrepa o entendimento jurisprudencial pátrio:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
PRISÃO PROVISÓRIA - CÔMPUTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - IMPOSSIBILIDADE - PERÍODO JÁ DETRAÍDO DA PENA FINAL.
1) A detração permite que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 42 do Código Penal.
In casu, o período de prisão cautelar foi devidamente detraído da pena final do agravante, não havendo qualquer reparo a ser feito
. 2) (...)”.
(TJ-MG - AGEPN: 10024170250500002 Belo Horizonte, Rel.: Kárin Emmerich, Julgamento: 18/12/2018, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2019)

Com tais considerações, reputo inviável dar provimento à presente insurgência da i. defesa, impondo-se ratificar na íntegra o
decisum
objurgado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto por
RONALDO EVANGELISTA DA SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 10712-58.2017.811.0006 – código 225045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021